Tribunal: TJDFT
Processo: 0766081-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766081-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACY SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a recorrente a reconsideração da decisão de ID 69007264 a fim de se dar prosseguimento ao processamento de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - PUIL. Melhor compulsando os autos, verifica-se que a parte autora sustenta a existência de divergência entre os entendimentos manifestados pela Terceira Turma Recursal do DF e a Oitava Turma Recursal de São Paulo no que se refere à aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80, bem como a necessidade de prevalência da tese fixada no tema repetitivo 569 do STJ. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o art. 18 da Lei 12.153/2009 dispõe que caberá pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL) dirigido ao STJ quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais de diferentes estados sobre questões de direito material, ou quando a decisão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. Em recente decisão proferida em incidente semelhante distribuído à Câmara de Uniformização do TJDFT, sob o no 0708354-30.2025.8.07.0000, restou assentado que cabe à Turma Recursal processar o pedido, intimar a parte contrária para responder e remeter os autos ao STJ sem efetuar o juízo de admissibilidade. Portanto, intime-se o Distrito Federal para responder. Após, remeta-se ao Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator